Tribunal: TJES
Processo: 0000766-94.2010.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-94.2010.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS

APELADO: JODEIR FILGUEIRAS BUENO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação demarcatória exige a delimitação precisa dos limites territoriais entre imóveis vizinhos, sendo imprescindível a produção de prova pericial conclusiva, conforme disposto no art. 575 do CPC.

2.
Em ações demarcatórias, a prova pericial revela-se indispensável para a verificação da realidade topográfica e a delimitação precisa dos limites entre os imóveis em litígio, entendimento decorre do próprio CPC, que, em seu art. 575, prevê que, antes de proferir a sentença, o juiz deverá nomear um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda.

3.
Em ações como a presente, a ausência de elementos técnicos claros e consistentes impede o acolhimento do pedido autoral, porquanto o ônus probatório recai sobre o requerente, conforme art. 373, I, do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
em face da sentença de fls. 292-294 que, nos autos da
ação demarcatória
proposta em face de

JODEIR FILGUEIRAS BUENO
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (fls. 317-326), alega o apelante, em síntese, que teve o seu direito à propriedade lesado, posto que as divisas do seu imóvel foram reduzidas.

Contrarrazões apresentadas em fls. 331-339, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000766-94.2010.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS

APELADO: JODEIR FILGUEIRAS BUENO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ANTONIO RODRIGUES VASCONCELOS
em face da sentença de fls. 292-294 que, nos autos da
ação demarcatória
proposta em face de

JODEIR FILGUEIRAS BUENO
, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suas razões recursais (fls. 317-326), alega o apelante, em síntese, que teve o seu direito à propriedade lesado, posto que as divisas do seu imóvel foram reduzidas.

Contrarrazões apresentadas em fls. 331-339, pelo desprovimento.

Pois bem.

Com a presente demanda, pretende o autor que sejam estabelecidas linhas divisórias que separam as propriedades mencionadas na inicial, com a restituição de 18.000m2.

Com regular transcurso processual, inclusive com produção de prova pericial, sobreveio a r. sentença, julgando improcedente a pretensão autoral, por entender que as alegações autorais não estão suficientemente comprovadas.

Ao apreciar o recurso, entendo que deve ser mantida a r. sentença impugnada.

A ação demarcatória está prevista nos arts. 574 a 587 do Código de Processo Civil e é utilizada para definir os limites territoriais de uma propriedade imóvel. Prevê o art. 569, I do CPC que cabe ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados.

O apelante alega que “os 18.000m2 que recebeu de doação foram demarcados de modo a dar continuidade ao seu outro imóvel” (fl. 319), os quais se encontram indevidamente dentro do imóvel do apelado, pelo que requer a demarcação.

Nessa linha, entendo que o apelante logrou comprovar por documentos, que recebeu a propriedade de 18.000 m2 de seus genitores já delimitados por meio da planta de medição feita pelo topógrafo Sebastião Galeão Nolasco. Todavia, por outro lado, não vislumbro elementos que demonstram que perdeu a posse da área para o apelado.

Isto porque, da prova pericial constituída a partir de fls. 206, extrai-se que não foi possível realizar o levantamento topográfico preciso da área ocupada pelo requerido, visto que entre a atual linha de confrontação das partes encontra-se uma área de 18.000m2 com localização incerta, não sendo possível estabelecer a real localização da divisa.

Demais disso, o perito afirmou não ser possível delimitar qual a área ocupada pelo requerente atualmente e, ainda, que as divisas encontram-se em suas posições originais, “ou seja não foram alteradas recentemente. Não é possível afirmar tecnicamente que as mesmas encontram-se nas corretas posições, visto que para isso é necessário o levantamento topográfico total das áreas e a realização das possíveis retificações junto aos cartórios, entretanto,
foi observ
ad
o o respeito das d
i
visas por ambas as partes
” (grifei) (fl. 207).

Afirmou o perito que “
as
características locais não fornecem subsídios técnicos para o correto posicionamento dos marcos div
isório
s. Assim, consoa
n
te ao informado pessoalmente a este Juízo,
seguem
em 04
(quatro)
pro
jeções
da possível
localização
da área de 18.000
m2 (
dezoito mil metros
quadrados)
e sua divisa entre as propriedades
” (fl. 208). Nessa linha, apresentou quatro possíveis demarcações.

O apelante, diante da prova produzida, sustentou que “a que mais se aproxima da divisa originária é a de fls. 216, onde a linha demarcatória segue um traçado reto, sendo este o mais lógicos, eis que a divisa não faria voltas ou contornos desnecessários, respeitando a confrontação com o vizinho que não faz parte da presente demanda” (fl. 240).

Contudo, tal afirmação não é suficiente para ensejar o reconhecimento do pleito demarcatório, uma vez que a definição de limites territoriais exige provas robustas, especialmente em situações de incerteza topográfica, não sendo suficiente a prova testemunhal para tal desiderato.

Em ações demarcatórias, a prova pericial revela-se instrumento indispensável para a verificação da realidade topográfica e a delimitação precisa dos limites entre os imóveis em litígio. Sua função é determinante para o deslinde da causa, uma vez que a correta definição das divisas depende da análise técnica, que possibilita ao juízo estabelecer os marcos de forma segura e fundamentada, reduzindo a margem de incerteza sobre o território em disputa.

Essa indispensabilidade decorre do próprio CPC, que, em seu art. 575, prevê que, antes de proferir a sentença, o juiz
deverá
nomear um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. E, ainda, “Concluídos os estudos,
os peritos apresentarão minucioso laudo
sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem”.

No caso, entretanto, por esta prova não ter sido conclusiva, não se revela viável o desfecho favorável ao autor na presente demanda, em razão de não ter se desincumbido do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I do CPC, não sendo possível deduzir, dos elementos que constam nos autos, que o apelado avançou na propriedade do apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.